Tribunal: STF
Processo: ARE 1331450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JÚRI – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
    I. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
    Da desistência de testemunha arrolada unicamente pela Acusação, homologada anteriormente à instalação da sessão do Júri, mostra-se prescindível a intimação da Defesa.
    II. INDICAÇÃO DE NOVA TESTEMUNHA PARA OITIVA EM PLENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE.
    Testemunhas a serem ouvidas em Plenário devem ser arroladas tempestivamente, respeitando-se o número máximo previsto em lei (CPP, art. 422).
    III. RESPOSTA PENAL – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (CP, ART. 121-§1º) – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    Recomendando as circunstâncias do delito maior reprovação da conduta, sustenta-se a redução, na fração mínima (CP, art. 121, §1º), da pena decorrente do reconhecimento da privilegiadora, operada mediante fundamentação idônea.
    RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "5. Melhor sorte não socorre o Apelante no tocante à resposta penal.
    Consoante orientação promanada do e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, deve o Julgador, para estipular a fração de diminuição pela circunstância privilegiadora (CP, art. 121-§1º), avaliar as 'particularidades do crime, que, do ponto de vista subjetivo, seriam capazes de evidenciar seu efeito provocador ou intensificar a violenta emoção suportada pelo Réu, bem como a sua deletéria repercussão na conduta praticada'. 
    Na doutrina, anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 'o que fica a critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento. Conforme a relevância do motivo - maior ou menor - ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como com o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição... Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque'.
    No caso, o Dr. Juiz Presidente,na última etapa da operação dosimétrica, reduziu a pena em 1/6 (um sexto), 'em razão da intensidade exacerbada da violenta emoção em que se encontrava o réu, porquanto, segundo declarou, a vítima teria lhe dado empurrões, pelo que foram desferidos cinco golpes de faca contra ela, dos quais três atingiram a região torácica, e, por consequência, o coração – órgão vital' (mov. 559.4).
    Embora sucinta - no ponto - a decisão, não há cogitar de ausência de motivação, porquanto, ao contrário do sustentado pela Defesa, apresentou-se 'justificativa concreta' e idônea para a aplicação da minorante (CP, art. 121-§1º) em sua fração mínima.
    Logo, as circunstâncias do crime recomendam resposta penal mais severa, dada a desproporcionalidade da conduta do Acusado. Mais uma vez, a compreensão da nossa e. CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO:
    (...)
    Revelando-se, assim, adequada a fração redutora de um sexto por conta do reconhecimento do homicídio privilegiado, impõe-se a manutenção da sentença tal como prolatada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente